Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742121-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. D. D. M., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: LIEGE PEDROSO DIAS DOURADO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, L. D. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: LIEGE PEDROSO DIAS DOURADO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o plano de saúde opôs embargos de declaração no ID 75745643. Assim, intime-se o autor para apresentar resposta aos embargos apresentados no prazo legal, considerando o pedido de efeitos infringentes. À Secretaria para incluir ambas as partes como embargantes e embargados. Após, retornem os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 17 de outubro de 2025 14:38:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador